Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-59.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001808-59.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO IDOSO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E ABANDONO FAMILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada pelo Ministério Público, determinando o acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social, às expensas do ente municipal. II. Questão em discussão: Discute-se: (i) se o cumprimento de medida liminar implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o Município possui legitimidade para responder pela medida de acolhimento institucional; e (iii) se a ausência de laudo médico psiquiátrico inviabiliza a imposição da medida protetiva. III. Razões de decidir: O cumprimento de decisão liminar não acarreta perda do objeto, pois persiste o interesse na obtenção de provimento definitivo apto a assegurar estabilidade jurídica e formação de título executivo judicial. A responsabilidade pela proteção da pessoa idosa é solidária entre os entes federativos, nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo. A medida de acolhimento institucional possui natureza de proteção social, não se confundindo com internação psiquiátrica compulsória, razão pela qual não se exige laudo médico nos moldes da Lei nº 10.216/2001. Restou comprovada a situação de risco e abandono familiar, legitimando a intervenção estatal excepcional para assegurar a dignidade e a proteção integral do idoso. Alegações genéricas de limitação orçamentária não afastam o dever constitucional do ente público de garantir direitos fundamentais. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8001808-59.2024.8.05.0126, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITAPETINGA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA